Tribunal: TJSP
Processo: 1001601-44.2020.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000801
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001601-44.2020.8.26.0577/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
embargante EIKO ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA, é embargada JORGE LUIZ
FESTA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001601-44.2020.8.26.0577/50000 - 2
Embargos de Declaração Cível no 1001601-44.2020.8.26.0577/50000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Embargante: Eiko Engenharia e Instalações Ltda
Embargado: Jorge Luiz Festa Justiça Gratuita
Comarca: São José dos Campos - 4a Vara Cível
Processo de Origem: 1001601-44.2020.8.26.0577
Juiz(íza) Prolator(a): Matheus Amstalden Valarini
VOTO no 14747
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Adjudicação compulsória –
Apontamento de omissões – Ausência de caracterização de
quaisquer das hipóteses que determinam a admissibilidade do
recurso de fundamentação vinculada – Embargos de declaração
que têm finalidade infringente visando obter a reforma da decisão
– Inadmissibilidade – Prequestionamento – Arts. 1.022 e 1.025 do
CPC - Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração, em ação de
adjudicação compulsória, opostos contra o acórdão de fls. 159/162, que, por
votação unânime, negou provimento à apelação interposta pela embargante,
mantendo a sentença de procedência da ação.
Aduz a embargante que houve omissões no acórdão,
no que se refere: 1) à possível prática do delito de falsidade de documento
particular (artigo 298 do Código Penal) pelo embargado, que teria forjado a
assinatura do representante da Construtora Cordoba, sendo necessária a
remessa dos documentos ao Ministério Público para as competentes
providências; 2) ao fato de que o embargado não comprovou, conforme ônus que
lhe cabia, o pagamento dos valores acordados, o que não pode ser presumido,
ante a necessidade de comprovar a validade das assinaturas do contrato. Requer
sejam sanadas as omissões apontadas e prequstiona a matéria abordada,
sobretudo no que diz respeito ao cerceamento de defesa.
Ante a suspensão de julgamentos presenciais em
decorrência da atual pandemia, em atendimento ao princípio constitucional de
razoável duração do processo e celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, CF),
entremostra-se mais razoável o julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001601-44.2020.8.26.0577/50000 - 3
Outrossim, não há prejuízo, uma vez que não cabe
sustentação oral em embargos de declaração.
É o breve relatório.
Os
embargos
de
declaração
não
comportam
acolhimento, uma vez que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios
previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
As
matérias
arguidas
pela
embargante
foram
expressamente examinadas no acórdão, que entendeu ser desnecessária a
realização de perícia grafotécnica para verificar a autenticidade da assinatura da
Construtora no contrato, pois:
“A recorrente não nega a autenticidade da assinatura do
cessionário, tampouco de sua própria assinatura, mas tão somente da
assinatura da Construtora Cordoba.
E, embora a construtora Cordoba tenha afirmado que a
assinatura não era de nenhum de seus representantes legais (fls. 49), não se
opôs à lavratura da escritura (fls. 51), anuindo, portanto, com a cessão.
Desta forma, desnecessário apurar a autenticidade da
assinatura da Construtora, que figurou apenas como anuente no contrato de
cessão, mormente porque apresentou sua anuência nos próprios autos” (fls.
162).
Outrossim, o acórdão entendeu estar devidamente
comprovado o pagamento do preço pelo embargado, uma vez que a quitação foi
dada no próprio contrato, assinado pela embargante.
Vale dizer, a decisão embargada examinou todas as
questões controvertidas constantes dos autos, de modo que não contém
omissão, obscuridade, contradição ou erro material, à luz do preceito contido no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a ensejar o manejo de embargos de
declaração.
Na verdade, a embargante está inconformada com a
parte do acórdão que lhe é desfavorável e pretende, por meio de embargos de
declaração, rediscutir controvérsia já dirimida, questionar o critério de valoração
da prova e obter a reforma da decisão, o que extrapola os limites do recurso
escolhido.
Nesse sentido é o posicionamento do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça: “não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001601-44.2020.8.26.0577/50000 - 4
pretexto de alegadas omissões do acórdão embargado, traduzem, na verdade,
seu inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi
decidido. Nesse panorama, inexistente qualquer obscuridade, contradição ou
omissão no julgado embargado, conforme exige o art. 53 do CPC, impõe-se a
rejeição dos presentes embargos de declaração” (1a Turma, EDcl no AgRg no
AREsp no 294.936, Relator Ministro Sérgio Kukina, 15.10.2013).
Como bem observou o ilustre Ministro Sálvio de
Figueiredo Teixeira, “se com os fundamentos do acórdão não concorda a
recorrente é outra questão, que não se confunde com negativa de prestação
jurisdicional. (...) A não-conformação da parte não se confunde com ausência de
fundamentação”(STJ, 4a Turma, REsp no 166.649/RS, j. 06.08.2002).
Quanto ao prequestionamento, conforme anuncia a
jurisprudência, mostra-se “desnecessária a manifestação explícita da Corte de
origem acerca das normas que envolvem a matéria debatida, uma vez que, para
a satisfação do prequestionamento, basta a implícita discussão da matéria
impugnada no apelo excepcional” (AgRg no Resp 760.404/RS, Relator o Ministro
FELIX FISCHER, DJ de 6/2/2006)”(STJ, EDcl no Resp no 1.351.784/SP, 4a
Turma, Relator Ministro Raul Araújo, 19.2.2013).
Ademais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil de
2015, dispõe que: “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Ante o exposto, não havendo vício a ser suprido, ficam
rejeitados os embargos de declaração.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora